Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706441-85.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA APELADO: GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, GABRIEL ALVES DE SOUSA DECISÃO Indefiro o pedido constante da petição ID 43086789. Pedido intempestivo, de acordo com a certidão constante no ID 43095069. Aguarde a Sessão de Julgamento. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito